Tribunal: TJDFT
Processo: 0714203-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0714203-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelantes: Artur Mendes Moreira Cledenir Marcos Storch Apelados: Restaurante Sal e Fogo Ltda Banco do Brasil S/A Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas por Artur Mendes Moreira e Cledenir Marcos Storch contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou a impugnação à monitória, com a subsequente constituição do crédito em favor do Banco do Brasil S/A. O apelante Artur Mendes Moreira, em suas razões recursais (Id. 72628798), requer a concessão da gratuidade de justiça. Alega que no negócio jurídico celebrado com o Banco do Brasil S/A foram destabelecidos juros remuneratórios excessivos. Relata que o credor tem a sua disposição os bens oferecidos em garantia, o que impede a responsabilização dos fiadores pelo valor da dívida. O referido apelante ainda requer a denunciação da lide a terceira pessoa que, supostamente, seria a responsável pelo valor devido. As referidas questões, no entanto, não foram submetidas à apreciação pelo Juízo singular. Com efeito, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria a ocorrência de supressão de instância. Quanto ao mais, as normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, concedo a Artur Mendes Moreira o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, bem como para que se manifeste a respeito da suposta violação ao princípio da dialeticidade, nos termos da norma prevista no art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator